Tribunal: STF
Processo: HC 109082
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
Ementa: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS EM 1/3 (UM TERÇO). ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEN, CONSIDERADA A VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA LEI DE ENTORPECENTES EM 2/3 (DOIS TERÇOS) E CONSEQUENTE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA.



    1. O bis in idem ocorre quando valorada duplamente duas circunstâncias prejudiciais ao réu na dosimetria da pena.



    2. In casu, o Juiz ateve-se às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, sem qualquer alusão à quantidade da droga apreendida, para fixar a pena-base acima do mínimo legal e, de resto, deixou de aplicar a causa de diminuição da pena de que trata o § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, resultando daí, obviamente, a impossibilidade da ocorrência de bis in idem.



    3. A causa de diminuição da pena foi aplicada pelo Tribunal de Justiça em 1/3 (um terço), ao prover parcialmente o apelo da defesa, sob o fundamento de que a quantidade de entorpecente apreendida impedia redução maior, consoante o disposto no artigo 40 da Lei de Entorpecentes, verbis: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do acusado.”



    4. A Primeira Turma desta Corte decidiu, no HC n. 104.195/MS, de que fui relator, DJe de 10/06/2011, que “A causa especial de diminuição de pena de que trata o § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 pode ser aplicada em apenas 1/6 (um sexto), num intervalo de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), com fundamento na quantidade de entorpecente, que é critério preponderante fixado na lei, revelando a justeza da sanção no caso concreto. Precedentes: HC 98.900, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/11/2010 e HC 94.559, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 04/11/2010).”



    5. A dosimetria da pena não merece reparo, por isso que a redução média de 1/3, entre a proporção de 1/6 e 2/3, é significativa e não poderia dar-se no grau máximo em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendida, que não pode ser relegada.



    6. A pretendida conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, apesar de encontrar apoio na jurisprudência desta Corte, resta prejudicada ante o desacolhimento da tese de bis in idem e da aplicação da causa de redução do § 4º do art. 33 no máximo previsto, do que decorre a impossibilidade de chegar-se à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e à consequente aplicação do artigo 44 do Código Penal.



    7. Ordem denegada.